Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou a ocorrência de contradição, uma vez que, segundo suas razões, é necessário levar em consideração todos os prazos de tolerância, incluindo o período de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves, conforme previsão contratual. Destacou que, ao analisar o prazo em questão e não o aplicar, equivale a invalidar as cláusulas contratuais tendo em vista que a referida tolerância pode ser aplicada ao prazo inicialmente estabelecido no Termo de Reserva. Salientou que estes embargos não têm como objetivo alterar o entendimento quanto ao reconhecimento da data de entrega do bem prevista no Termo de Reserva, mas tão somente que seja aplicada a tolerância de 60 (sessenta) dias prevista em contrato. Frisou que, em se considerando tal prazo, os valores da condenação seriam diferentes, por isso se faz necessária a apreciação do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 11 do acórdão recorrido, esclareceu expressamente que o prazo de tolerância para entrega do bem, era de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 21 do Termo de Reserva (ID 66158249, p. 6). Ressalte-se que ante esse entendimento, não há o que se falar em prorrogação tácita do prazo da entrega o imóvel ou novação contratual nesse sentido. Também descabe invocar o prazo contratual adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda e dissociado do prazo inicialmente estipulado entre as partes. Nesse sentido: Acórdão 1936825, 07139022220248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.